Tribunal: TJMT
Processo: 1012929-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012929-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL BATISTA CORREA - CPF: 061.139.381-66 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DO ENTORPECENTES E APETRECHOS INDICATIVOS DE TRÁFICO DE DROGAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT – DENÚNCIA FOI OFERECIDA EM 05/06/2024 E RECEBIDA EM 10/07/2024 – 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM APTIDÃO JURÍDICA PARA AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC N. 719.287] – 3. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES [HC N. 764.772] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito, em tese, perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Gabriel Batista Correa
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/05/2024, em tese, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Expõe que a decisão que determinou a prisão preventiva utilizou-se de fundamentação genérica, além de não preencher os requisitos legais.

Aduz que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis, considerando que é primário e menor de 21 (vinte e um) anos, não havendo óbice para imposição de medidas menos gravosas.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Gabriel Batista Correa
,
para determinar a revogação da prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP; no mérito, a concessão da ordem em definitivo. (Id. 214227662)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
215140178
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
216023229)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr.

Élio Américo
lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue: (Id. 219117196)

“
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência – fundamentaçao idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - inadequação expressa do art. 282, inciso I, do CPP – 3. Pedido de observância do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel Batista Correa
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado do Juiz da Comarca de Pedra Preta/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais e se baseando em fundamentação genérica.

Alega ainda que os predicados pessoais do paciente são favoráveis, além de ser menor de 21 (vinte e um) anos.

Depreende-se do boletim de ocorrência que:

“
EM RONDAS NA REGIÃO CENTRAL PRÓXIMO A UMA RESIDÊNCIA A QUAL CONTEM
DENUNCIAS QUE FUNCIONA COMO SENDO BOCA DE FUMO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE,
AVISTAMOS FRENTE A RESIDÊNCIA O CONDUZIDO, QUE SEGUNDO INFORME RECEBIDO É O RESPONSÁVEL PELA COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA, E AO PERCEBER QUE SERIA ABORDADO SAIU EM DESABALADA CARREIRA SENDO FEITO O ACOMPANHAMENTO PELA RUA JOSÉ RODRIGUES DA CRUZ E NA RUA CEARA, ENTRANDO NA CASA DO SEU IRMÃO, QUALIFICADO COMO TESTEMUNHA, NA RUA MARECHAL RONDON. VENDO QUE NÃO HAVIA MAIS OPORTUNIDADE DE FUGIR, O CABO PM ROBERTO GOMES CONSEGUIU ALCANÇÁ-LO E REALIZAR A ABORDAGEM. NO DECORRER DA ABORDAGEM O
SUSPEITO INFORMOU QUE CORREU EM RAZÃO DE HAVER DROGA NA CASA
, EM ESPECÍFICO NO INTERIOR DO FOGÃO, HAVIA UMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. APÓS RETORNAR À RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO NO LOCAL INDICADO PELO SUSPEITO, NO QUAL O SOLDADO PM COSTA ENCONTROU A
QUANTIDADE DE 18 (DEZOITO) PORÇÕES PRONTAS PARA SER COMERCIALIZADA E 1 (UMA) PORÇÃO MAIOR, TODAS ENVOLVIDAS EM PLÁSTICO FILME. EM RESUMO TOTAL 1 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO, 19 (DEZENOVE) PORÇÕES DE MACONHA, 1 (UMA) NOTA DE CINQUENTA REAIS E 3 (TRÊS) ROLOS DE MATERIAIS PARA EMBALAGEM DO ENTORPECENTE
.
INFORMA-SE QUE NO MOMENTO DA EVASÃO DA ABORDAGEM O CONDUZIDO VEIO A COLIDIR COM ÔNIBUS QUE ESTAVA PARADO NA RUA CEARA E MACHUCOU O OMBRO ESQUERDO E POR ESTAR CORRENDO DESCALÇO HÁ LESÕES NOS DOIS PÉS.”

Na audiência de apresentação, o Juiz de origem homologou o auto de prisão em flagrante, convertendo em prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública. Vejamos o teor da decisão:

“[...]
Fundamento e Decido.

DA ANÁLISE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, posto que o indiciado foi detido guardando em sua residência para fins de mercancia 19 (dezenove) porções de maconha embaladas em saco plástico transparente do tipo “filme”, pesando ao total 237,96g (duzentos e trinta e sete gramas e nove e seis centigramas), bem como uma balança de precisão, dois rolos de papel plástico filme e o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Compulsando os autos, verifico que a prisão foi legal (artigo 302 do CPP), e o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais. Foi efetuada a oitiva dos responsáveis pela prisão, das testemunhas e interrogado do flagrado.

Lavrou-se o auto de prisão, bem como a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Confeccionou-se termo e recibo de entrega do preso.

A prisão do flagrado e o local onde se encontra foi comunicado imediatamente ao juiz competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. O preso foi informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência e comunicação da família ou à pessoa por ele indicada, e de advogado; há identificação dos responsáveis por sua prisão e pelo interrogatório.

Foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do preso, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

Importante destacar que, no presente caso, não há ilegalidade da prisão em flagrantes do envolvido, eis que os policiais adentraram a sua residência após o réu empreender fuga ao ver a viatura da Polícia Militar, a qual realizava rondas no local após receberem denúncias de que a residência do réu estava sendo usada como “boca de fumo”.

[...]

Desta feita, verificando não existirem vícios formais ou materiais que possuam macular a peça, razão por que, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de GABRIEL BATISTA CORREA.

Do pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Apreciando detidamente os autos, entendo ser caso de decretação da prisão preventiva do indiciado, devendo ser acolhido os pedidos da Autoridade Policial e da Representante do Ministério Público, pelas razões em que passo a expor.

Analisando o auto de prisão em flagrante, verifica-se pelos depoimentos os policiais militares, após receberem denúncias de que a residência do suspeito Gabriel estava sendo usada como “boca de fumo” para comércio de drogas, estavam realizando ronda no local, quando o indiciado percebeu a presença dos policiais empreendeu fuga, sendo detido na casa do seu irmão, uma rua logo acima de sua residência.

Os Policiais Civis narram que a realizarem a vistoria na residência do indiciado foram encontradas 18 porções prontas para ser comercializada e 01 porção maior, todas envolvidas em plástico filme, além disso, apreenderam ainda 01 balança de precisão, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e 03 rolos de papel filme.

Em seu interrogatório perante a Autoridade Policial o flagrado negou a propriedade da droga e negou comercializar entorpecentes.

O laudo pericial de Id. 155243356 constatou que as 19 (dezenove) porções de material vegetal,
pesando 237,96g (duzentos e trinta e sete grama e noventa e seis centigramas) apresentou resultado positivo para maconha.

Pois bem.

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, de maneira ampla conforme documentos acostados aos autos e depoimento de testemunhas.

[...]

Oportuno consignar que a presença do “fumus comissi delicti” consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o “periculum in libertatis”, consiste na garantia da ordem pública, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila no auto de prisão em flagrante, ou seja,
que em razão de denúncias e a fuga empreendida pelo indiciados, os Policiais Militares lograram êxito na apreensão dos entorpecentes e petrechos descritos no presente auto, comumente utilizados para preparo e venda de entorpecentes, somado com os depoimentos dos policiais, dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação a pessoa do flagrado Gabriel Batista Correa no crime de tráfico de entorpecente na Comarca de Pedra Preta-MT, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada e o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, ou seja, se o réu for posto em liberdade volte a praticar o comércio de drogas ilícitas nesta Comarca de Pedra Preta.

[...]

O crime em questão, apesar de classificado como formal, ou seja, sem a necessidade de haver lesão a saúde de alguém, denota-se como um dos mais graves delitos atualmente, pois atinge não só a sociedade como um todo, como especificamente a família, haja vista a infinidade de crianças e jovens que entram para o crime pela porta do tráfico de drogas.

Desta feita, a gravidade do crime de tráfico de drogas é demasiadamente concreta para a sociedade.

Pelas circunstâncias em que o flagrado foi preso em flagrante delito, ou seja, após empreender fuga ao ver a aproximação da viatura da Polícia Militar, a qual estava realizando ronda no local após receber denúncias de que a residência do réu era uma “boca de fumo”, sendo que os policiais encontraram e apreenderam dentro da residência do envolvido as porções de maconha, pesando quase 238g (duzentos e trinta e oito gramas), apreenderam ainda uma balança pequena de precisão e papel plástico do tipo filme, o mesmo utilizado na embalagem das drogas apreendidas, objetos comumente utilizados para a prática do crime de tráfico para embalar a droga em pequenas porções para comercializála com facilidade.

Diante da constatação de tais evidências, a gravidade concreta do caso em questão, está evidenciada pelas características da prisão em flagrante do indiciado, demonstrando que estava comercializando droga nesse município de Pedra Preta-MT, denotando que os entorpecentes apreendidos eram destinados a mercancia.

Ademais, os flagrados possuírem condições subjetivas favoráveis e eventual aplicação de regime diverso do fechado em caso de condenação, entendo que não impede a decretação da prisão preventiva, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

[...]

Conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso em questão, trata-se crime de tráfico de entorpecentes, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo se a hipótese autorizadora legal.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração do delito, conferindo segurança à sociedade.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa.

Diante de todo exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de GABRIEL BATISTA CORREA, convertendo-a em prisão preventiva. Oficie-se a autoridade policial, comunicando-lhe desta decisão, para que sejam tomadas as providências cabíveis. [...]” (Id. 214227665)

Primeiramente, cumpre ressaltar que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

No caso em tela, denota-se os policiais militares receberam uma denúncia anônima que a residência do paciente era uma “boca de fumo”, sendo que ao momento em que foram realizar a ronda no local, o beneficiário empreendeu fuga ao avistar a guarnição, causando estranheza.

Em ato contínuo, os policiais realizaram a vistoria na residência do beneficiário e lograram êxito em localizar porções de entorpecentes e outros apetrechos indicativos de comercialização de drogas.

Assim, entendo legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso solto, possa persista no mundo da criminalidade, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 19 porção de
cannabis sativa
-
maconha, com peso de

aproximadamente 237,96g (duzentos e trinta e sete grama e noventa e seis centigramas), 01 (uma) balança de precisão, valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie e 03 rolos de papel filme.

O Enunciado Orientativo 6 do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Já o enunciado Orientativo 25 do TJMT:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (Negritou-se)

Ademais, a infração traz a pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inc. I, do Código Processo Penal.

Constato ainda, que a
denúncia
foi oferecida no dia 05/06/2024 (id. 15808617) e recebida no dia 10/07/2024 (id. 161824186).

À vista disso, em análise dos fatos, conclui-se que a segregação cautelar, fundada em garantir a ordem pública é medida legal e acurada
in casu
, baseando nos nefastos efeitos que o uso de entorpecente vem causando na sociedade.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Desse modo, esta Corte ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal– STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF,HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:
“[...]A existência de condições pessoais favoráveis- tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa- não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz,Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS). Inviável a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do CPP quando em tese, demonstra que estas não serão suficientes para garantir a ordem pública. (N.U 1012493-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

De igual teor, constato que, neste momento,
aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), não demonstram suficientes ao presente caso, pois, a segregação cautelar tem objetivo de frear a continuidade no comércio de entorpecentes.

No caso, tem decidido o Col. STJ que:
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]”
(AgRg no HC n. 764.772/RJ, relatorMinistroAntonio Saldanha Palheiro,Sexta Turma, julgado em 14/11/2022,DJe de 18/11/2022.)

Assim, com base nos elementos concretos apontados e estando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, entendo insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de Gabriel Batista Correa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024